Tribunal: TJDFT
Processo: 0004359-21.2019.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADOÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade.
3. Embora o ato infracional, análogo ao crime de furto qualificado, praticado pelo menor, não se revista de especial gravidade, porquanto praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, é conduta por demais reprovável, tendo em vista ter sido praticada mediante concurso com outros menores e durante o repouso noturno e, além disso, a persistência do jovem na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, as condições pessoais desfavoráveis do adolescente, como o envolvimento com drogas e a falta de direcionamento familiar, são fatores que recomendam a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
4. A situação do apelante não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas pela Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não havendo que se cogitar de aplicação de medida socioeducativa mais branda pelo fundamento da pandemia da Covid-19. Além disso, não há nenhum elemento juntado aos autos que indique ser o adolescente pertencente ao grupo de risco.
5. Recurso conhecido e desprovido.